Tribunal: STJ
Processo: 2015099-39.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825285 - SP (2025/0004032-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RICARDO MAMORU MOHARA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: MITSUE HARA
AGRAVADO
: YOSHIHARU HARA
ADVOGADOS
: AILTON INOMATA - SP096045
LEONARDO HIDEKI TAHIRA INOMATA - SP315345
EMERSON YOSHIYUKI UEHARA - SP315262
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE
USUCAPIÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF. SUSPENSÃO DO
PROCESSO INCABÍVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a Súmula
no 284/STF.
2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
inexistem fundamentos que justifiquem a suspensão do feito, seria
necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável
no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8129c7b5-7a0c-4791-85da-7565646a8a57

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825285 - SP (2025/0004032-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RICARDO MAMORU MOHARA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: MITSUE HARA
AGRAVADO
: YOSHIHARU HARA
ADVOGADOS
: AILTON INOMATA - SP096045
LEONARDO HIDEKI TAHIRA INOMATA - SP315345
EMERSON YOSHIYUKI UEHARA - SP315262
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE
USUCAPIÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF. SUSPENSÃO DO
PROCESSO INCABÍVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a Súmula
no 284/STF.
2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
inexistem fundamentos que justifiquem a suspensão do feito, seria
necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável
no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RICARDO MAMORU MOHARA contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE
ALEGA
QUE
O
PEDIDO
DECLARATÓRIO
DE
USUCAPIÃO
FORA
FORMULADO COM INTUITO FRAUDULENTO, APÓS O DEFERIMENTO DA
PENHORA DO BEM IMÓVEL PELO JUÍZO CÍVEL. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE
QUALQUER RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE OU CONEXÃO ENTRE AS
DEMANDAS, INEXISTINDO FUNDAMENTO PARA A SUSPENSÃO DA
PRESENTE DEMANDA. DISCUSSÃO QUANTO AO MÉRITO DO PEDIDO, E
ALEGAÇÕES ACERCA DA EVENTUAL MÁ-FÉ DOS AGRAVADOS, QUE
PODERÃO SER OPORTUNAMENTE APRECIADAS NA INSTÂNCIA DE
ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO" (e-STJ fl. 1.238).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.269/1.
273).
Documento eletrônico VDA48206485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:55
Código de Controle do Documento: 07883a6f-842d-4d13-9d66-f62fb3596c17

No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
(i) artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil -, aduzindo que teria
havido negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem não apreciou
claramente a matéria de direito discutida nos autos, e
(ii) artigo 313, V, alínea "a", do CPC -, sustentando que a suspensão do
processo é necessária, visto que a matéria prejudicial consiste em matéria de mérito, o
que evidentemente atrai risco de decisões conflitantes e contraditórias.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 1.308/1.313), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
De início, observa-se que a alegação de negativa de prestação jurisdicional
foi formulada de forma genérica, sem a especificação das supostas omissões ou teses
que deveriam ter sido examinadas pelo Tribunal de origem.
De fato, a mera alegação de que o Tribunal local não teria analisado o
recurso sob o enfoque das alegações formuladas nos embargos declaratórios opostos
ao acórdão recorrido não é suficiente para demonstrar a negativa de prestação
jurisdicional ventilada.
Assim, não tendo o recorrente demonstrado o ponto acerca do qual o
acórdão recorrido deveria ter se pronunciado, e não o fez, é manifesta a deficiência da
fundamentação recursal nesse particular, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa,
pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica
nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência,
caracterizando a indevida recusa de cobertura.
3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em
autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos
morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já
abalado ante o estado debilitado da sua saúde.
Documento eletrônico VDA48206485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:55
Código de Controle do Documento: 07883a6f-842d-4d13-9d66-f62fb3596c17

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça, tem incidência a Súmula n. 83/STJ,
aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do
recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido" (AgInt no AgInt no AREsp 2.174.617/CE, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Consoante a jurisprudência firmada nesta Corte, a legislação vigente (art.
932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência
consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de
recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio
da colegialidade.
2. A alegação de afronta ao artigo ao artigo 1.022 do CPC/15 se deu
de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do
recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação.
Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a viabilidade da ação
rescisória por ofensa à disposição de lei pressupõe violação direta da
literalidade da norma jurídica. Ademais, o erro de fato que enseja a
propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má
apreciação da prova, mas, sim, o que decorre da ignorância de determinada
prova, diante da desatenção do julgador na apreciação dos autos. Incidência
da Súmula 83/STJ.
3.1. Outrossim, rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da ausência dos
requisitos legais para a procedência da ação rescisória, no caso em análise,
demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula
7 desta Corte Superior.
4. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido" (AgInt no AgInt no AREsp 2.006.960/MG,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe
12/12/2022
de
- grifou-se).
16/12/2022

No que tange ao artigo 313 do CPC, consta no acórdão recorrido o seguinte:

"(...)
Ocorre que, no caso presente, não há, a rigor, qualquer relação de
conexão entre as demandas, nem qualquer risco de prolação de decisões
conflitantes. O que o agravante pretende, em resumo, é discutir o próprio
mérito do pedido usucapiendo, sugerindo que os autores poderiam estar
agindo em contrariedade à boa-fé objetiva ao ajuizar demanda cujo único
escopo seria fraudar os direitos do recorrente.
Ora, tal questão, concernente ao próprio mérito do pedido de
usucapião, deverá ser debatida no curso da demanda. Bem assim, a tese da
litigância de má-fé dos agravados. Nenhum desses fundamentos justificaria,
no atual momento processual, a suspensão do feito.
(...)" (e-STJ fls. 1.141/1.142).

De fato, para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de
que inexistem fundamentos que justifiquem a suspensão do feito, seria necessário o
revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela
incidência da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA48206485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:55
Código de Controle do Documento: 07883a6f-842d-4d13-9d66-f62fb3596c17

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL COM PEDIDO DE PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA
RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARÁTER
NÃO OBRIGATÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. A existência de ação relativa ao débito constante do título executivo não
impede a propositura e o prosseguimento da execução fundada nesse
mesmo título e a suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite
simultâneo de ação revisional depende de estar a execução garantida.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
5. Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio
jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
7. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.044.658/PR, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe
17/6/2024
de
).
19/6/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:55
Código de Controle do Documento: 07883a6f-842d-4d13-9d66-f62fb3596c17

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.825.285 / SP
Número Registro: 2025/0004032-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10344240820198260577 20150993920248260000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO MAMORU MOHARA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: MITSUE HARA
AGRAVADO
: YOSHIHARU HARA
ADVOGADOS : AILTON INOMATA - SP096045
LEONARDO HIDEKI TAHIRA INOMATA - SP315345
EMERSON YOSHIYUKI UEHARA - SP315262
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49463249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: af965852-0153-41c3-a526-760e0941d993

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: af965852-0153-41c3-a526-760e0941d993